Tribunal: TJDFT
Processo: 0754828-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FURTO MEDIANTE FRAUDE EM CAIXA ELETRÔNICO SITUADO NO INTERIOR DA AGÊNCIA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIIMA NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. ‘QUANTUM’ ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a reparar o dano material suportado pela parte autora, no valor de R$ 4.999,91 (quatro mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos), além do dano moral, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). Sustenta que o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que aceitou receber auxílio de terceiro não identificado para realizar transação no caixa eletrônico, deixando acessível sua senha e desse modo possibilitando a atuação criminosa que resultou na transferência bancária não reconhecida pela parte recorrida. Argumenta que na gravação colacionada aos autos é visível que a parte recorrida não buscou ajuda para o manuseio do caixa eletrônico e que o terceiro que dele se aproximou não se identificou como funcionário do banco. Afirma que quando o terceiro se aproximou a parte recorrida não esboçou qualquer reação, dando azo ao entendimento de que não se tratava de um estranho. Aduz que não se trata de fortuito interno, mas de acontecimento externo à atividade desenvolvida pela parte recorrente, tendo em conta a falta de cuidado da parte recorrida, que agiu com imprudência ao fornecer seu cartão e senha pessoal a terceiro, o que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Outrossim, sustenta inexistir dano moral a ser compensado porque não houve qualquer dano a direitos imateriais da parte recorrida. Por derradeiro, impugna o valor do dano moral arbitrado. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor do dano moral.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 26630823). Contrarrazões apresentadas (ID 26630828).

III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Colhe-se dos autos que a parte recorrida ao realizar operações em caixa eletrônico situado no interior de agência bancária foi abordado por pessoa que acreditou se tratar de um funcionário do banco. No dia seguinte, notou que havia sido realizada indevidamente uma transferência no valor de R$ 4.999,91.

V. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o). Em tais situações a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.

VI. Na situação dos autos não está configurada a culpa exclusiva do consumidor, uma vez que a abordagem criminosa ocorreu no interior da agência bancária. Com efeito, “A disponibilização, por parte da Ré, de caixas eletrônicos para prestar serviços bancários, implica na elevação de riscos de fraudes ao se comparar com o sistema tradicional de retirada de valores na boca do caixa. Este risco, evidentemente, é decorrente da atividade comercial e não pode ser transferido para o consumidor (Súmula no 479/STJ).” (Acórdão 991333, 07026944920168070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 2/2/2017, publicado no DJE: 17/2/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na mesma esteira de entendimento: “Ressalta-se que os terminais eletrônicos são colocados à disposição dos clientes também no interesse das instituições financeiras, não sendo plausível aceitar, por outro lado, que o fornecedor de serviço bancário permita a ação de fraudador no interior da sua agência ou posto de atendimento. Se assim o permite, evidente a falha na prestação do serviço porque não propicia a necessária segurança ao consumidor.” (Acórdão 960736, 07077365220168070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/8/2016, publicado no DJE: 2/9/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. Houve, assim, inobservância dos deveres de proteção e segurança estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor (artigo 6o, I e artigo 14, § 1o), de forma que a parte recorrente responde pelos danos suportados pela parte recorrida (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes: (Acórdão 1349445, 07080351120208070009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1056902, 07076173320168070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VIII. A falha no dever de segurança resultou em dano moral à parte recorrida, ante a angústia do desfalque patrimonial considerável, que o deixou desfalcado de recursos para prover às suas necessidades básicas (ID 26630730), sem que tenha recebido qualquer apoio da instituição financeira para a solução da pendência.

IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade da vítima, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.